Tribunal: TJMT
Processo: 1022614-96.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022614-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), LUAN DO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 106.503.154-80 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIELY BRAZ DA SILVA - CPF: 612.196.353-08 (VÍTIMA), MARIANA CAMPOS CASTRO - CPF: 066.826.685-62 (VÍTIMA), THIAGO MENDES DA SILVA - CPF: 705.323.012-00 (VÍTIMA), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade social do agente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas, uma vez que se cuida de paciente acusado de descumprir medidas protetivas deferidas em prol da ex-convivente, as quais haviam lhe sido impostas, dentre outros motivos, em virtude do emprego de violência física e da realização de ameaças contra a vida da ex-companheira; contra a vida de quem efetivamente atentou cerca de dois meses depois, vindo, nesse desiderato, a desferir facadas em duas pessoas que se encontravam presentes no local e que buscaram impedi-lo de ferir a ex-companheira; não tendo os três delitos contra a vida se consumado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022614-96.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE: DR.ª CLEIA CÂNDIDA RODRIGUES

PACIENTE:

LUAN DO NASCIMENTO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1007715-55.2023.8.11.0045 (PJe), pela prática, em tese, dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas; lesões corporais; tentativa de feminicídio; e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
04/09/2023
, vindo o claustro flagrancial a ser posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, com o fito de preservação da
ordem pública
.

Nesse contexto, a d. causídica sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, acoimando de
desproporcional
a prisão preventiva do paciente diante da
ausência dos requisitos autorizadores da medida
, mormente quanto ao
periculum libertatis
, ensejo em que também consigna a
inexistência de descumprimento de quaisquer medidas protetivas
por parte do paciente.

A impetrante também pontua que o beneficiário desta ordem é responsável pelo sustento de
dois filhos menores
, ostentando ainda
condições pessoais favoráveis
, tudo a tornar mais adequada ao caso a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias. No
mérito
, postula a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 183332196 ao ID 183333676.

Indeferida
a medida liminar (ID 182391692), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora.

Antes que elas aportassem aos autos, sobreveio juntada de substabelecimento, por parte da d. causídica impetrante, em prol do Dr. Cláudio Birck (OAB-MT 10.093), consoante se vê do ID 184408175.

As informações requisitadas foram prestadas pelo d. juízo
a quo
(ID 186977697).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 187326161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUAN DO NASCIMENTO DE ALMEIDA
foi preso em flagrante delito no dia
04/09/2023
, em razão da prática, em tese, dos delitos de
descumprimento de medidas protetivas; lesões corporais; tentativa de feminicídio; e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Por clareza, consigno que, em
15/09/2023
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art.

24-A da Lei n. 11.340/06
[
descumprimento de medidas protetivas
]
; do
art. 121, §2º, I e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
[tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe];

e do
art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
[tentativa de homicídio qualificado pela intenção de assegurar a execução de outro crime, por duas vezes]. A exordial acusatória foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
25/09/2023
, deflagrando-se assim a Ação Penal n.
1007909-55.2023.8.11.0045.

Colhe-se da denúncia que, entre os dias
02/07/2023 e 02/09/2023
, na residência situada na Av. Cerrado, n. 1899, no Bairro Bandeirantes, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o paciente LUAN DO NASCIMENTO ALMEIDA, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Thiely Braz da Silva
, sua ex-convivente.

Ademais, no dia
02/09/2023
, o paciente, na mesma localidade, por volta das 22h50min, movido por
animus necandi
e por motivo torpe, consistente em sentimento egoístico de posse,
tentou matar a vítima
Thiely Braz da Silva
, por razões da condição de sexo feminino
, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias, o paciente, movido por
animus necandi
e buscando
assegurar a execução de outro crime
[a tentativa de feminicídio em face de
Thiely
],
tentou matar as vítimas
Juliana Kolodziey Alves
e
Mariana Campos Castro
, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ao contextualizar os episódios delitivos, narra o
parquet
que, após romper com o relacionamento amoroso de ambos,
Thiely
requereu o deferimento de medidas protetivas em seu favor, por ter
LUAN
invadido sua casa, a ameaçado e agredido.

Da concessão das providências acautelatórias,
LUAN
foi devidamente intimado em
02/07/2023
, contexto em que, mesmo ciente da proibição de se aproximar da vítima, pelo limite mínimo de 500m (quinhentos metros), bem como de com ela manter contato, continuou a perseguir sua ex-companheira, monitorando sua rotina e lhe enviando mensagens.

Demais disso, segundo a narrativa ministerial, em
02/09/2023
, o paciente armou-se com duas facas e se deslocou até a residência de
Thiely
, vindo a encontrá-la na companhia das vítimas
Juliana
e
Mariana
, bem como da testemunha
Thiago
. Tomado por sentimento egoístico de posse, nos termos da proposição do
parquet
,
LUAN
desferiu golpes de faca contra
Juliana
e
Mariana
, a fim de conseguir adentrar o imóvel e consumar seu intento homicida contra
Thiely
;
ocasião em que
Juliana
foi atingida por uma facada na região do pescoço e da clavícula, e
Mariana
foi ferida na região mamária e abdominal, vindo as duas a se retirar do local em busca de socorro.

Ato contínuo, perante
Thiely
,
LUAN
se desvencilhou da testemunha
Thiago
e atacou sua ex-convivente, desferindo-lhe inúmeros e reiterados golpes de faca, nas regiões da face, pescoço, abdômen e membros superiores, tudo isso enquanto esbravejava “
vou te matar, sua vagabunda, vou te matar
” (
sic
).

A fim de impedir a consumação do delito,
Thiago
muniu-se de uma cadeira de ferro e desferiu um golpe contra
LUAN
, que o impediu de prosseguir na execução do crime. Em seguida, ao perceber que a polícia fora acionada, o paciente se evadiu rapidamente do local, no veículo da própria vítima, enquanto
Thiago
permaneceu no imóvel, estancando os ferimentos suportados pela ofendida, até a chegada de socorro.

Conforme o
parquet
, em razão da gravidade de seus ferimentos,
Thiely
permaneceu hospitalizada por vários dias, inclusive na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), vindo a realizar transfusão de sangue e procedimentos cirúrgicos de urgência, como laparotomia, rafia traqueal e traqueostomia.

Após diligências, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do paciente, vindo a encontrá-lo no interior do escritório de sua advogada. Conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
LUAN
teve sua prisão em flagrante
convertida em preventiva
.

Nesse contexto, aduz a d. causídica impetrante que se trata de claustro desproporcional, por não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da medida segregatícia
, mormente quanto ao
periculum libertatis
, ensejo em que também argumenta não ter o paciente descumprido quaisquer
medidas protetivas
. Por derradeiro, arrazoando ser
LUAN
responsável pelo sustento de dois filhos menores, a impetrante invoca as
condições pessoais favoráveis
do paciente para defender a
adequação das providências acautelatórias diversas do cárcere.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tentativa de feminicídio, duas tentativas de homicídio qualificado e descumprimento de medidas protetivas
], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
; amoldando-se à situação também à hipótese do
art. 313, III, do CPP
, pois se cuida de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, com vistas à garantia da execução de
medidas protetivas de urgência.

Nesse ponto, de rigor asseverar que, muito embora a d. causídica afirme não ter
LUAN
descumprido medidas protetivas de urgência, a consulta aos autos n. 1005623-07.2023.8.11.0045 (Pje) revela, pelo contrário, que, em
02/07/2023
, foram concedidas medidas protetivas em favor de
Thiely
, das quais
LUAN
foi devidamente intimado na mesma data, consoante certidão de ID 122209385, disponível nos referidos autos eletrônicos.

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, dentre eles a
confissão extrajudicial
do paciente (ID 128206435 — autos n. 1007715-55.2023.8.11.0045), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Afinal
,
como é cediço,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta das múltiplas condutas
imputadas ao paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] IX.
O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública
. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça
, tomando-se como vetor dessa análise não somente a
gravidade do delito
, mas também sua
repercussão no âmbito social
, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a
reação da comunidade à prática delitiva
.

X. Ora, o caso em tela aponta
o cometimento, em tese, do crime de feminicídio tentado e lesão corporal, todos praticados pelo Acusado Luan do Nascimento de Almeida, em detrimento a incolumidade física de 4 (quatro) vítimas, sendo que o Suspeito já chegou na residência interpelando pela Vítima Thiely Braz da Silva e de posse de duas facas
.

XI. Ressalte-se que
as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública).
Nesse ponto, denota-se o
descumprimento das Medidas Protetivas de Urgência pelo Acusado Luan do Nascimento de Almeida com atentado a vida da Vítima Thiely Braz da Silva e de terceiros.

XII.
O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade do Acusado delinquir, de modo que o estado de liberdade deste gera perigo a garantia da ordem pública, nos ditames do art. 312, caput, do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 183332196 - Pág. 6). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que
Thiely
possuía medidas protetivas de urgência contra
LUAN
, que fora delas intimado em
02/07/2023
, sem que isso o impedisse,
dois meses depois
, de dirigir-se até a residência da vítima, munido de duas facas, e desferisse golpes contra duas de suas amigas, as quais precisaram de pronto atendimento médico, e também contra
Thiely
, impulsionado, em todos os casos, por aparente
animus necandi
; tendo a testemunha
Thiago
consignado, em seu depoimento perante a autoridade policial, que a todo instante
LUAN
dizia “
vou te matar, sua vagabunda, vou te matar
” e “
se você não for minha não será de mais ninguém
” (
sic
) (ID 128206428 — autos n. 1007715-55.2023.8.11.0045).

Além disso, verte do pedido de medidas protetivas, formulado pela vítima em
02/07/2023
, que
Thiely
buscou o amparo das instituições públicas porque, tendo rompido seu relacionamento de cerca de 04 (quatro) anos com
LUAN
, havia tido sua residência invadida por ele, que passou a agredi-la, inclusive a derrubando no chão e apertando seu pescoço, dizendo que
Thiely
“
estava sendo vigiada e não perdia por esperar
” (ID 122097823 — autos n. 1005623-07.2023.8.11.0045).

Diante disso, especificamente quanto ao
risco de reiteração delitiva
, entendo ser
suficiente
o descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, o qual, consoante se colhe dos autos, ao que tudo indica
ameaçou a vítima
e, tempos depois,
de fato atentou contra a vida de
Thiely
, que foi socorrida por terceiro [
Thiago
] e não foi a óbito apenas graças ao recebimento de atendimento médico de urgência.

Demais disso, deve-se sublinhar que, além de atentar contra a vida de
Thiely
,
LUAN
ainda
desferiu golpes de faca contra as vítimas
Juliana
e
Mariana
, que apenas estavam no local e tentaram impedir que se aproximasse de
Thiely
; tendo sido socorridas, enquanto fugiam do local, por terceiros que pararam o carro e as conduziram ao hospital.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta das condutas
perpetradas, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
, face ao
descumprimento
das medidas protetivas outrora fixadas, as quais foram impostas, em primeiro lugar, já diante da
invasão do domicílio da vítima
e do
emprego de violência física
contra ela; revestindo-se o claustro cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUAN DO NASCIMENTO DE ALMEIDA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023